Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A recorrida apresentou contrarrazões. Trata-se de obrigação de pagar quantia certa relativa as diferenças na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia para incluir os valores referentes ao auxílio alimentação e auxílio-saúde. Recurso do réu pugna pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.
2. No que tange a preliminar de prescrição, a pretensão da autora é o pagamento das diferenças relativas à conversão da licença-prêmio, a qual foi reconhecida e paga em agosto de 2017 (ID 27713193 – pág. 3). A ação foi ajuizada em 29.07.2021, pelo que não está prescrita a pretensão. Preliminar rejeitada.
3. Sobre a controversa o STJ fixou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois possuem caráter permanente. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa. Assim, deve fazer parte do cálculo para fins de conversão de licença-prêmio em pecúnia os auxílios mencionados acima, devendo observar como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação.
4. Extrai-se dos autos que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reivindicadas (ID 27713198 – pág. 6 e 7), as quais a parte autora faz jus ao pagamento da diferença. Portanto, escorreita a sentença do juízo a quo.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.